Tribunal: TJSP
Processo: 0031942-09.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação Penal. Roubo. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pleito defensivo colimando a absolvição. Inadmissibilidade. Réus que foram reconhecidos com segurança pela vítima. Policiais civis que detiveram os réus em flagrante por outro roubo bastante semelhante. Condenação que merece subsistir. Causa de aumento de pena referente ao emprego de arma caracterizada pela prova oral nos autos.

Ementa:
Ação Penal. Roubo. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pleito defensivo colimando a absolvição. Inadmissibilidade. Réus que foram reconhecidos com segurança pela vítima. Policiais civis que detiveram os réus em flagrante por outro roubo bastante semelhante. Condenação que merece subsistir. Causa de aumento de pena referente ao emprego de arma caracterizada pela prova oral nos autos. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo, tampouco realização de perícia. Dosimetria. Primeira fase. Pena-base fixada no mínimo legal. Segunda fase. Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada. Terceira fase. Incremento mínimo de 1/3, em razão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Regime fechado mantido, em razão da circunstância judicial destacada. Pleito de detração que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais. Gratuidade judiciária que será analisada, na oportunidade, pelo Juízo das Execuções. Nego provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031942-09.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
GUILHERME RAMOS BONILHA, FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS e VINICIUS
MARTINS DE OLIVEIRA ARMOND, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
2
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405
Apelante(s): Felipe Ribeiro dos Santos, Guilherme Ramos Bonilha e Vinicius
Martins de Oliveira Armond
Apelado(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 2888
Ação Penal. Roubo. Emprego de arma de fogo e concurso
de agentes. Pleito defensivo colimando a absolvição.
Inadmissibilidade. Réus que foram reconhecidos com
segurança pela vítima. Policiais civis que detiveram os réus
em flagrante por outro roubo bastante semelhante.
Condenação que merece subsistir. Causa de aumento de
pena referente ao emprego de arma caracterizada pela prova
oral nos autos. Desnecessidade de apreensão da arma de
fogo, tampouco realização de perícia. Dosimetria. Primeira
fase. Pena-base fixada no mínimo legal. Segunda fase.
Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu
inalterada. Terceira fase. Incremento mínimo de 1/3, em
razão da causa de aumento de pena referente ao concurso
de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Regime fechado
mantido, em razão da circunstância judicial destacada.
Pleito de detração que deverá ser formulado perante o
Juízo das Execuções Criminais. Gratuidade judiciária que
será analisada, na oportunidade, pelo Juízo das Execuções.
Nego provimento aos recursos.
Vistos
Ao relatório de fls. 297 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar os apelantes Felipe Ribeiro dos
Santos, Guilherme Ramos Bonilha e Vinicius Martins de Oliveira Armond às penas
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa a cada réu
por violação ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
O acusado Guilherme Ramos Bonilha interpôs
recurso de apelação (fls. 347/351), buscando sua absolvição, sob alegação de
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o afastamento das majorantes
relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, bem como a fixação de regime
inicial diverso do fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
3
Os acusados Felipe Ribeiro dos Santos e Vinicius
Martins de Oliveira Armond também apelaram (fls. 387/394), buscando a
absolvição, sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem
afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma e ao concurso de pessoas; a
fixação de regime inicial diverso do fechado; a aplicação do disposto no artigo 387,
§2.o, do Código de Processo Penal; a isenção das custas processuais.
Contrarrazões (fls. 397/403).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls. 419/434).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de julho de 2017,
em torno das 20 horas, nas dependências do estabelecimento vítima Mini Mercado
Extra, sito na Rua Professor José Azevedo Minhoto, no 360, Km 18, no município e
Comarca de Osasco, o apelante Guilherme Ramos Bonilha, vulgo “Alemão”, e
Vinícius Martins de Oliveira Armond, vulgo “Tigurito”, e Felipe Ribeiro dos Santos,
vulgo “Lipe Loko”, agindo de comum acordo e com identidade de propósitos entre si
e mais um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça consistente no
emprego de arma de fogo contra a vítima Kedma Damaris Souza Neves, a qual lhe
reduziu à impossibilidade de resistência, subtraíram, para todos, a quantia de R$
2.116,28 (dois mil, cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos), pertencente ao
estabelecimento vítima Mini Mercado Extra.
Segundo restou apurou, na data dos fatos, a vítima
Kedma encontrava-se em seu posto de trabalho, no interior do estabelecimento Mini
Mercado Extra, oportunidade em que os apelantes, em conluio com um quarto
indivíduo não identificado, adentraram ao estabelecimento e anunciaram o assalto.
Na ocasião, o recorrente Vinícius portava uma arma de fogo. Os assaltantes
subtraíram o numerário existente nos caixas e, também, o existente no cofre,
totalizando R$ 2.116,28 (dois mil, cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos).
Ato contínuo, os roubadores evadiram-se levando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
4
consigo, o dinheiro subtraído. Meses depois, o acusado Guilherme foi detido em
flagrante delito por crime semelhante ao dos presentes autos. Submetido a
reconhecimento pessoal, Guilherme foi reconhecido por Kedma como um dos
autores do roubo em tela (fls. 16).
Questionado, Guilherme confessou a presente prática
delitiva e indicou, como comparsas, os apelantes Vinícius e Felipe.
A vítima reconheceu Vinícius e Felipe como outros
dois autores do roubo em comento, consoante autos de reconhecimento fotográfico.
Tal como Guilherme, Vinícius também confessou a
conduta criminosa tratada no presente, delatando, ainda, o apelante Felipe.
Não foi possível identificar o último autor da ação
delituosa.
Em virtude de tais fatos, os réus foram denunciados e,
posteriormente, condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal.
Irresignados,
os
apelantes
apelaram
alegando
insuficiência probatória.
Todavia, seu pleito não merece prosperar.
As provas produzidas nos autos são mais que
suficientes para comprovar a materialidade e autorias delitivas imputadas aos
recorrentes. Aliás, a sentença de 1o Grau já esmiuçou toda a prova produzida ao
longo da instrução criminal, a dar cabo da materialidade e autoria dos crimes de
roubo duplamente circunstanciado.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face
do boletim de ocorrência, auto de reconhecimento pessoal, auto de reconhecimento
fotográfico, além de toda a prova oral produzida ao longo da persecução criminal.
A autoria delitiva também é indene de dúvidas e recai
com segurança sobre as pessoas dos apelantes.
Em sede policial, os réus Guilherme e Vinícius
confessaram a prática delitiva e delataram o apelante Felipe. Contudo, em Juízo,
todos os apelantes optaram por negar a autoria dos crimes.
A propósito, é indubitável a presença dos réus na cena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
5
do crime, uma vez que a vítima foi categórica em reconhecer o apelante Guilherme e
Vinícius quando submetido a reconhecimento pessoal (fls. 17 e 46), bem como
Felipe consoante autos de reconhecimento fotográfico (fls. 59).
Os policias civis também contribuíram para elucidar as
autorias delitivas. Informaram que prenderam os apelantes Guilherme e Vinicius,
quando da prática de outro crime patrimonial realizado. Diante da similaridade dos
fatos e das características físicas dos réus, acionaram a vítima que reconheceu os réus
como os autores do roubo. Relataram que o réu Vinicius delatou Felipe como um dos
coautores do roubo.
Por outro lado, a Defesa não trouxe nenhuma
contraprova ou indício capaz de comprometer a prova acusatória, sendo que a
negativa de autoria dos réus, somente em juízo, é inconsistente.
Assim, como bem concluiu o d. magistrado (fls. 298):
Ocorre que as confissões extrajudiciais de Guilherme e Vinicius foram ratificadas
sob contraditório pelos policiais que investigaram os fatos, que confirmaram terem
tais acusados confessado o cometimento do roubo em pauta e se delatado
mutuamente e também ao acusado Felipe (e por isso a investigação chegou até o
nome deste como o terceiro assaltante), acrescentando que ambos foram
reconhecidos por fotografia e pessoalmente pela funcionária do mercado, sendo
Felipe identificado apenas por foto porque estava desaparecido, tendo ela afirmado
ter sido rendida pelos três com uso de arma. A funcionária do mercado não pôde ser
ouvida em juízo, mas na delegacia reconheceu pessoalmente o acusado Guilherme
(fls.17) o qual, como visto, delatou os comparsas.
Diante do conjunto probatório, a versão apresentada
pelos réus restou isolada nos autos, frente ao depoimento da vítima corroborada pelos
policiais civis, que de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita
na denúncia e reconhecida na sentença.
Assim, não há como acolher a tese defensiva de
insuficiência probatória. Isto porque, a palavra da vítima e dos policias civis,
evidentemente, merecem crédito para imputar autoria delitiva.
De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada,
por parte da vítima e dos policiais civis, de acusar os sentenciados leviana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
6
injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Ao contrário do que diz a Defesa, quanto a causa de
aumento (emprego de arma), cumpre salientar que a vítima de forma segura disse que
foi intimidada por uma arma de fogo, empunhada por um dos assaltantes. Desse
modo, em que pese o inconformismo da Defesa, nos termos do art. 29, CP, pouco
importa quem empunhava a arma, de modo que tal circunstância se estende a todos
que cometeram o delito de roubo.
Consigne-se que, embora não tenha havido a apreensão
do objeto, a vítima foi categórica em dizer que a arma de fogo foi utilizada para
executar o crime, tanto é que serviu para intimidá-la a entregar o dinheiro.
E, como já assente na jurisprudência, prescindível a
apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia quanto à arma de fogo,
quando existem elementos seguros para comprovar que houve a efetiva utilização da
referida arma de fogo para execução do crime, como é o caso dos autos.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta Col.
Câmara Criminal: E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste ao
representante ministerial quanto à necessidade de seu reconhecimento, uma vez que
devidamente comprovado, na espécie, pelas palavras da ofendida, no sentido de que
o acusado e mais outro comparsa estavam munidos de artefatos na ocasião do
ocorrido, sendo desnecessária a apreensão e submissão destes à perícia. (Apelação
no 0106742-74.2015.8.26.0050, Rel. Moreira da Silva, julg. em 17/06/2020).
O concurso de agentes também restou comprovado pela
prova oral coligida nos autos. Ao contrário do alegado pela Defesa, as provas
indicam com segurança que os apelantes combinaram esforços entre si para a prática
do crime patrimonial, cada qual com uma função clara e específica para o deslinde da
empreitada criminosa, conforme bem apurado pela magistrada sentenciante.
Por todo o exposto, impende concluir que a melhor e
mais justa solução para a causa é mesmo a contida na r. decisão vergastada.
Passa-se, assim, à dosimetria da reprimenda.
Felipe Ribeiro dos Santos
Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos
norteadores do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
7
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase, reconhecidas duas causas de aumento
de pena (emprego de arma e concurso de agentes), o magistrado se valeu do artigo
68, parágrafo único do Código Penal para operar um único aumento, no patamar de
1/3, chegando-se ao montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.
Guilherme Ramos Bonilha
Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos
norteadores do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase, reconhecidas duas causas de aumento
de pena (emprego de arma e concurso de agentes), o magistrado se valeu do artigo
68, parágrafo único do Código Penal para operar um único aumento, no patamar de
1/3, chegando-se ao montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.
Vinicius Martins de Oliveira Armond
Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos
norteadores do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase, reconhecidas duas causas de aumento
de pena (emprego de arma e concurso de agentes), o magistrado se valeu do artigo
68, parágrafo único do Código Penal para operar um único aumento, no patamar de
1/3, chegando-se ao montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
fica mantido, em observância às circunstâncias elencadas no art. 33, parágrafo 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
8
Código Penal. Anote-se que embora a pena aplicada não supere os 08 anos, o delito
foi cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, o que
demonstra destemor, periculosidade e intensa reprovabilidade do agente que, em
razão disso, deve sentir a pena na sua forma mais aguda, na esperança de que assim
perceba a gravidade do que fizera e a necessidade de se emendar.
Com relação ao pleito de detração do apelante, de acordo
com a norma elencada no artigo 387, § 2o do CPP, observo que a progressão de
regime está sujeita à análise dos requisitos subjetivos para o deferimento da benesse,
bem como do lapso temporal exigido, o que deverá ser realizado em sede de
execução.
A esse respeito A aplicação do instituto da detração
penal não é somente a aplicação de mero procedimento aritmético de cumprimento
de pena, pois está condicionada por lei à aferição de mérito do apenado para passar
de um regime mais gravoso a outro. Com efeito, deve-se atentar ao mérito do
condenado (merecimento) para que se possa falar em legítima aplicação da
detração. Com a novel legislação, cria-se a possibilidade de ser dado o direito de
progressão ao réu que não possua mérito para tanto. Como sabido, o merecimento
do réu em progredir integra a individualização da pena e não pode ser automática
(pois depende de requisitos objetivos e subjetivos), como aventada na possibilidade
de aplicação do novo § 2o do artigo 387 do CPP. O regime inicial fechado foi fixado
de acordo com o que preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a redação
dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente, permite a
progressão, não obstante seja o tráfico de drogas um crime equiparado ao hediondo.
Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderão obter outro regime,
menos rigoroso, no Juízo da execução penal (TJSP, Apelação no
0001836-62.2017.8.26.0535, Rel. Cardoso Perpétuo, 13a Câmara Criminal, julg.
19/06/2020).
Por fim, o pedido de gratuidade judiciária não será aqui
analisado, na medida em que cabe ao Juízo das Execuções apreciá-lo, uma vez que
somente naquela oportunidade, quando os réus forem chamados a satisfazer a
obrigação, é que deverão demonstrar ao magistrado a condição financeira e pugnar
eventual isenção ao pagamento das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031942-09.2017.8.26.0405 -Voto no 2888
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.
XISTO RANGEL
RELATOR